Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726666-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME D E S P A C H O Diante do transcurso do prazo para a suspensão do feito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre o que entender de direito. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora